Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743253-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO PONTES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal indeferindo alegações de nulidade do processo administrativo fiscal e de prescrição da pretensão do Fisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade do processo administrativo fiscal e a ocorrência de prescrição ordinária ou intercorrente da dívida fiscal, alegadas em exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo possível extrair, da certidão de dívida ativa (CDA), a forma de cálculo dos encargos legais e o fundamento jurídico da dívida, não há falar em inépcia da petição inicial que inaugura a execução fiscal. 4. Não cabe discutir, em exceção de pré-executividade, a nulidade do processo administrativo fiscal quando o exame da matéria demandar dilação probatória. 5. O débito originado de indenização civil pode ser inscrito como dívida ativa não tributária, conforme prevê o art. 39, §2o, da Lei n. 4.320/1964 e o art. 2o, caput, da Lei n. 6.830/1980, sendo a execução fiscal via adequada a sua cobrança. 6. Proposta ação executiva fiscal no prazo fixado para seu exercício e não contribuindo o Fisco para a paralisação do feito, a demora na citação do contribuinte, imputada a mecanismos da Justiça, impede o reconhecimento das prescrições ordinária e intercorrente, segundo o enunciado da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 11, inciso II, e 23, ambos do Decreto 70.235/1972, sustentando a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa e pleiteando a extinção da execução fiscal. Defende, ainda, inexigibilidade da dívida pela prescrição dos débitos ou a prescrição intercorrente. Aponta a ausência de notificação e o prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Assevera a inadequação da via eleita, ao argumento de que descabe a utilização do processo de execução fiscal para a cobrança de dívida que não decorre do exercício do poder de polícia ou de contrato administrativo, sendo imprescindível a formação de título executivo por meio de ação própria. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o a guia de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 71592758). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 72018821). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Além disso, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 71592756, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 71593759), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 72018822), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, inciso II, e 23, ambos do Decreto 70.235/1972, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015